Tribunal: TJMT
Processo: 1018700-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018700-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 033.498.161-18 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1018700-50.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA.

Agravada(s):
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 16 a 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL E DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA POR MEIO ELETRÔNICO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática (ID 301669350) que conheceu do recurso inominado da reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como a condenação do autor ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé. O agravante sustenta que as provas apresentadas pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para demonstrar a contratação, alegando inexistência de relação jurídica e requerendo indenização moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas digitais e telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira são válidas e suficientes para comprovar a contratação; (ii) verificar se a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito foi indevida; e
(iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico é reconhecido como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos, desde que identificado o contratante e comprovada a manifestação de vontade, conforme precedentes do TJ-MA e TJ-MG.

4.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, constituem prova documental válida para demonstrar a existência da relação contratual, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

5.

A instituição financeira juntou aos autos cópia de documentos pessoais, selfie, termo de contratação assinado digitalmente e relatórios de uso do cartão, não impugnados de forma específica pelo autor, o que evidencia a contratação.

6.

incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi cumprido.

7.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, fundada em dívida legítima, constitui exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória.

8.

Configura litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar a verdade dos fatos e interpor recurso manifestamente infundado, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.

II.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato eletrônico é meio válido e eficaz para comprovar a existência de relação contratual, desde que acompanhado de elementos que identifiquem o contratante.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida comprovada.

Configura litigância de má-fé a interposição de recurso manifestamente protelatório e a tentativa de distorcer os fatos processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 373, I; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MA, AC no 0029440-34.2013.8.10.0001, Rel. Des. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, 2a Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC no 1002412-06.0174.5002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Turma Recursal Única/MT, Súmula 34, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 303913881, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente

o pleito inicial,
bem como a

condenação por litigância de má-fé, as custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a existência da relação contratual, tampouco a legitimidade do débito. Aduz, ainda, não ter contratado nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 313082351, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada, porquanto as razões recursais demonstram inequívoca correlação com a decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 303913881, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 274,13 (duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos)
, que afirma desconhecer, por não ter recebido o cartão de crédito contratado junto à reclamada.

Em sede de contestação (IDs 297480863/297480868 e 297480872), a demandada juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e selfie do autor, telas sistêmicas, faturas relativas à utilização de serviços, bem como termo de contratação de produtos assinado digitalmente, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

(...)

Ademais, no contrato assinado (ID 297480867), consta a informação de que “(...) o desbloqueio do cartão pode ser feito na loja, ao realizar a primeira compra, ou através da Central de Cartões (...)”. Por sua vez, no relatório de cartão de crédito anexado no ID 297480868, pág. 5, verifica-se que o desbloqueio do cartão foi realizado por meio da central de atendimento,
informação que não foi

impugnada de forma específica pelo reclamante
.

Ainda, cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
” (Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 303913881, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025